Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE. REJEITADA. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que as disposições do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelecem as hipóteses de decisões passíveis de serem agravados, possuem taxatividade mitigada, mormente considerando a natureza da decisão e o risco ao processo e a efetividade da prestação jurisdicional. No caso em apreço, tratando-se de questão de competência, admite-se a mitigação do rol do art. 1.015, com base na analogia da situação do presente recurso com a previsão do inciso III, da referida disposição.

2. Rejeita-se à impugnação à gratuidade de justiça quando essa não apresenta qualquer elemento de convicção que possa afastar o reconhecimento de que os documentos que instruíram o recurso evidenciam a miserabilidade jurídica da agravante.

3. Nas ações contra o Banco do Brasil S.A. relativas a correta aplicação dos índices de remuneração dos fundos PIS/PASEP, a aferição da competência prescinde da utilização da norma protetiva do consumidor, porquanto a parte autora, pretensa consumidora dos serviços bancários do réu, ajuizou a ação no foro da sede do réu.

4. Não se trata, portanto, de escolha aleatória da parte autora do foro para o processamento de sua demanda, mormente quando em absoluta consonância com a regra geral do domicílio do réu e da sede da pessoa jurídica ré (art. 53, III, “a” do CPC/2015).

5. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.